Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE NÃO ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RESERVA DE VALORES PARA HERDEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O recurso busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou os embargos de terceiro referente à impugnação da penhora sobre imóvel.
2. O magistrado a quo indeferiu o efeito suspensivo por entender não haver óbice ao leilão do imóvel, reservada a meação da falecida mãe dos agravantes.
3. Apesar da ausência de intimação do cônjuge do executado na penhora de bem imóvel, não foi demonstrado prejuízo às partes para se considerar a nulidade dos atos processuais posteriores. Preliminar rejeitada.
4. O imóvel pode ser penhorável em razão da exceção prevista no inciso VI, art. 3o, da Lei 8009/90, por se tratar de execução referente à sentença penal condenatória.
5. O laudo de avaliação do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser relativizado apenas em caso de prova robusta contrária, principalmente quando o oficial detalha as condições do imóvel no seu laudo de avaliação.
6. Deve ser realizada a reserva dos valores relativos aos direitos sucessórios e à meação incidentes sobre o bem imóvel penhorado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.